Tribunal: STF
Processo: ARE 1356244
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaca-se:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR (CEF). INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA FONTE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTIGOS 1° E 18 DA LEI COMPLEMENTAR N° 109/2001. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (pág. 42 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e IV; 3°, I, III e IV; 5°, I e II; 7°, VI; 39, § 1°, I e III e § 3º; 201, § 4º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No caso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.078.403-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.004.762/SP, de minha relatoria; ARE 1.004.456/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.155.821/BA e ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.004.787/DF e ARE 1.062.544/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



     Outrossim, destaco que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. Nesse sentido, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



     



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator